Tribunal: TJDFT
Processo: 0736302-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0736302-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL SIND SSE DF EMBARGADO: DIRETOR DE PREVIDÊNCIA DO IPREV/DF, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravante contra decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em suas razões, a embargante sustenta que a decisão recorrida padeceu de omissão ao não enfrentar especificamente os princípios constitucionais da paridade remuneratória e da irredutibilidade salarial. Alega que os aposentados da Carreira Socioeducativa, amparados pelo art. 40, §8o da Constituição Federal e art. 52 da Lei Complementar 769/2008-DF, têm direito à paridade com os servidores ativos. Argumenta ainda que houve violação ao princípio da irredutibilidade salarial, demonstrada pela redução nominal dos valores da GDSE nos contracheques apresentados. Pugna pelo provimento dos embargos com efeitos infringentes. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos interpostos. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial. A decisão embargada consignou expressamente a necessidade de definir previamente a natureza jurídica da GDSE e analisou a complexidade da aplicação da Lei no 7.613/2024 aos servidores aposentados, especialmente quanto à interpretação da expressão "no que couber" constante do art. 3o da referida lei. Destaque-se: “Embora o agravante sustente que a Lei no 7.613/2024 estabeleceu percentuais diferenciados da GDSE e que o § 2o do artigo 17 prevê aplicação aos aposentados, a questão demanda análise mais aprofundada sobre a forma de implementação dessas regras aos servidores inativos. Nesse sentido, verifica-se que interpretação do art. 3o, da referida Lei, especialmente quanto a expressão "no que couber", e sua aplicação prática aos aposentados não se mostra inequívoca em cognição sumária. (...) Importante definir previamente se a gratificação se institui propter laborem, ou se é definido em razão do cargo, questão que não foi discutida na origem. Ademais, o deferimento da medida importaria em determinação imediata de pagamento de verbas de natureza alimentar, com potencial de causar impacto significativo ao erário público. Mesmo reconhecendo-se a natureza alimentar das verbas remuneratórias, a concessão de tutela de urgência que importe em pagamento só se justifica em casos excepcionalíssimos, quando presente inequívoca ilegalidade e risco de dano irreparável. Outrossim, diante da complexidade da matéria e dos aspectos controvertidos da aplicação da nova legislação aos servidores aposentados, mostra-se necessária a devida angularização processual da relação jurídica, oportunizando ao ente distrital a ampla manifestação sobre as questões suscitadas, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, princípios fundamentais do devido processo legal.” No que tange aos alegados princípios constitucionais da paridade e irredutibilidade salarial, não se verifica omissão na decisão embargada. Isso porque tais garantias constitucionais incidem primariamente sobre os proventos básicos da aposentadoria, sendo que gratificações e vantagens acessórias possuem natureza jurídica distinta e podem estar sujeitas a regramento específico. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça distingue claramente entre vencimentos/proventos básicos - protegidos pela irredutibilidade - e vantagens acessórias/gratificações, que podem ter tratamento diferenciado conforme sua natureza e finalidade: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SUPRESSÃO. LEI N. 5.859/99. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA E TRANSITÓRIA. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE VENCIMENTAL. ALCANÇA APENAS AS VANTAGENS PERMANENTES. DIREITO ADQUIRIDO INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - A orientação jurisprudencial desta Corte já se firmou no sentido de que o auxílio-alimentação constitui verba de natureza indenizatória e transitória, paga ao servidor público com a finalidade de cobrir gastos com refeições, por conseguinte, não se incorpora aos vencimentos. - Não há razão para se invocar direito adquirido, nem tampouco a preservação dessa vantagem como forma de observância ao princípio da irredutibilidade vencimental, pois somente as vantagens permanentes compõem os vencimentos do servidor e são resguardadas pela garantia de irredutibilidade. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS n. 18.127/ES, relator Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 20/8/2015, DJe de 10/9/2015.) No caso em questão, não é possível definir em cognição sumária se a GDSE possui natureza de gratificação propter laborem ou se já estava definitivamente incorporada aos proventos de aposentadoria. Tal definição demanda análise aprofundada sobre a matéria. A controvérsia, portanto, deve ser resolvida no âmbito da instrução processual adequada, com observância do contraditório e ampla defesa, não sendo possível a análise prematura de violações a princípios constitucionais cuja aplicabilidade depende de premissas fáticas e jurídicas ainda não suficientemente esclarecidas. Ademais, conforme indicado na decisão recorrida, a concessão de tutela de urgência que importe em pagamento de verbas remuneratórias só se justifica em casos excepcionalíssimos, quando presente inequívoca ilegalidade e risco de dano irreparável, circunstâncias que não se verificam no caso concreto diante da complexidade da matéria. Diante do exposto, não há omissão a ser sanada, tratando-se de questão que demanda cognição exauriente e não comporta definição em sede de tutela de urgência. ISSO POSTO, rejeito os embargos de declaração. Aguarde-se o prazo para manifestação dos recorridos. Após, retornem o processo concluso para julgamento do agravo de instrumento. Brasília/DF, 20 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j